Tribunal: TJDFT
Processo: 0737577-28.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE BENS EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL. ALEGAÇÃO DE PROPRIEDADE DE TERCEIROS E IMPENHORABILIDADE. ANÁLISE POSTERIOR À CONSTRIÇÃO. CONTRADITÓRIO DIFERIDO. DECISÃO NÃO ALTERADA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença, deferiu a penhora e remoção de bens que guarnecem o estabelecimento comercial da executada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se as alegações de impenhorabilidade de bens e de titularidade por terceiros podem ser analisadas antes da efetivação do ato de penhora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A sistemática do processo executivo prevê o contraditório diferido, não exigindo a oitiva prévia do executado para a expedição da ordem de penhora, conforme o art. 829, § 1o, do CPC.
4. As alegações de impenhorabilidade (art. 833, V, do CPC) ou de propriedade de terceiros são prematuras e hipotéticas quando apresentadas antes da especificação dos bens no auto de penhora.
5. A análise sobre a titularidade ou a impenhorabilidade de um bem pressupõe sua prévia identificação e individualização no auto de penhora, momento a partir do qual a parte executada poderá apresentar sua impugnação de forma concreta.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
"1. No processo de execução, o contraditório sobre a penhora é, em regra, diferido, não havendo nulidade na expedição de mandado de constrição sem a prévia oitiva do devedor.
2. A arguição de impenhorabilidade ou de propriedade de terceiros sobre os bens a serem penhorados deve ocorrer após a efetivação da medida constritiva, pois sua análise depende da identificação pormenorizada dos itens no respectivo auto.